Tribunal: STF
Processo: AI 327967
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Inexistência, no caso, de ofensa, pelo acórdão recorrido
extraordinariamente, do disposto no artigo 5º, XXXVI, da
Constituição.
- Falta de demonstração do prequestionamento da questão
relativa ao artigo 5º, II, da Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.